Tribunal: TJDFT
Processo: 0738655-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 112, inciso I, do Código Penal, o prazo da prescrição da pretensão executória começa a correr do trânsito em julgado da condenação para a acusação, não sendo necessário o trânsito em julgado para todas as partes.
2. Os delitos foram praticados em 8-março-2012. As penas aplicadas foram de 4 (quatro) anos de reclusão (receptação qualificada) e 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão (falsificação de sinal identificador de veículo), respectivamente. O trânsito em julgado para o Ministério Público ocorreu em 18-novembro-2013. Transcorrido o prazo prescricional, desde o trânsito em julgado para a acusação, sem que tenha sido iniciado o resgate das reprimendas, imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.
3. Recurso provido.